Tribunal: TJDFT
Processo: 0749558-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749558-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A APELADO: ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA, ANDERSON ROBERTO GONCALVES, FRANCISCA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 65475553/65115667). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator